Tribunal: TJMT
Processo: 1010834-53.2025.8.11.0045
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010834-53.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCIRLEY ROSSINI - CPF: 879.074.371-72 (RECORRIDO), RODRIGO QUEIROZ DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 044.905.341-59 (ADVOGADO), M D COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 28.117.189/0001-16 (RECORRENTE), GUILHERME CARVALHO TAVARES - CPF: 406.478.728-54 (ADVOGADO), M D COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 28.117.189/0008-92 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR SUPOSTA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. VÍCIOS APARENTES. PROVA DOCUMENTAL E AUDIOVISUAL SUFICIENTE. ENUNCIADO 54 DO FONAJE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. MONTAGEM INACABADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14 DO CDC). RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MATERIAL DECORRENTE DE AVARIA NO IMÓVEL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO PROLONGADA DE CÔMODO ESSENCIAL DA RESIDÊNCIA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por M D COMÉRCIO E MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA contra a sentença proferida nos autos do processo nº 1010834-53.2025.8.11.0045, oriundo do Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JUCIRLEY ROSSINI, decretando a rescisão do Contrato nº 14, condenando a Recorrente à restituição dos valores pagos no montante de R$ 6.777,64 (seis mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (id. 359265897), ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e ao pagamento de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de danos materiais pelas avarias causadas ao gesso do imóvel, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso, com incidência da taxa SELIC a partir da citação, conforme integração promovida em sede de embargos de declaração (id. 359265909), além da determinação de retirada dos móveis no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de perdimento.

2.

A Recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da alegada necessidade de produção de prova pericial técnica para aferição da qualidade dos materiais empregados (MDF e MDP) e da conformidade da montagem com o projeto executivo aprovado (id. 225133490). No mérito, defende o cumprimento regular dos prazos contratuais, impugna genericamente as provas fotográficas e em vídeo produzidas pelo Recorrido, nega a ocorrência de falha na prestação do serviço e sustenta que a situação configuraria, quando muito, mero inadimplemento contratual insuscetível de gerar indenização por danos morais.

3.

O recurso não comporta provimento. A preliminar de incompetência deve ser prontamente afastada. A menor complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material em discussão, conforme o Enunciado 54 do FONAJE. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, no RMS 30.170/SC, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que a necessidade de produção de prova pericial não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais Cíveis, pois o próprio artigo 35 da Lei nº 9.099/95 contempla a possibilidade de prova técnica simplificada. No caso concreto, os vícios apontados pelo Recorrido — furos errados, cortes desalinhados, peças danificadas, encaixes incorretos e avarias no gesso — são de natureza aparente, facilmente perceptíveis por inspeção visual e fartamente documentados por fotografias (ids. 213723914, 213723915, 213723916 e 213723918), vídeos (ids. 213726293, 213726295, 213726297, 213726299, 213726300, 213726301 e 213726303) e mensagens trocadas entre as partes (id. 213721313), não demandando análise técnica especializada para sua constatação.

4.

Superada a questão preliminar, no mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora prevista no artigo 14 do mesmo diploma legal.

5.

Em 31 de julho de 2025, o Recorrido firmou com a Recorrente o Contrato nº 14 (id. 213721293), cujo objeto era a fabricação, entrega e montagem de móveis planejados para a cozinha de sua residência e de uma divisória ripada, pelo valor total de R$ 30.500,00. O projeto executivo foi aprovado em 21 de agosto de 2025 (id. 213721295). As peças foram entregues em 10 de outubro de 2025 e a montagem iniciou-se em 13 de outubro de 2025, devendo estar concluída até 17 de outubro de 2025, prazo que não foi observado. Por exigência expressa da própria Recorrente, o Recorrido desinstalou previamente toda a cozinha anterior, deixando o ambiente completamente inutilizável. Desde o primeiro dia de execução, verificaram-se falhas reiteradas: furos errados, cortes desalinhados, peças danificadas, encaixes incorretos, danos ao gesso e ausência injustificada de montadores. A empresa trocou a equipe de montagem, mas o novo grupo relatou falta de peças e ferramentas, evidenciando desorganização operacional (id. 359265894 - Pág. 7). Em reunião realizada em 17 de outubro de 2025 por videoconferência, o próprio Gestor Geral de Pós e Produção da Recorrente reconheceu expressamente as falhas e prometeu substituição de peças e nova equipe, promessa que jamais se concretizou (id. 359265894 - Pág. 10-12). Em 30 de outubro de 2025, foi enviada notificação extrajudicial (id. 213721294), devidamente recebida pela Recorrente (ids. 213721297 e 213721298), concedendo prazo de 48 horas para rescisão, devolução dos valores e retirada dos móveis, sem resposta efetiva.

6.

A tese recursal de que os prazos contratuais teriam sido integralmente cumpridos não se sustenta diante do conjunto probatório. Embora esteja previsto na cláusula 23, §1º, do contrato (id. 213721293), que a entrega das peças em 10 de outubro de 2025 possa ser prorrogada por mais dez dias úteis em razão de caso fortuito ou força maior, o alegado problema com falta de montadores hábeis é fortuito interno a atividade da recorrente. Ademais, a montagem — iniciada em 13 de outubro de 2025 — jamais foi concluída, em flagrante descumprimento do prazo médio de 5 (cinco) dias úteis por ambiente estabelecido na cláusula 26. O próprio Relatório LRV #14 elaborado pela Recorrente (id. 217909722) confirma que o montador abandonou a obra, que houve necessidade de troca de equipe e que os trabalhos foram interrompidos de forma reiterada.

7.

A impugnação genérica das provas fotográficas e em vídeo, fundada na alegação abstrata de possível manipulação por inteligência artificial, é absolutamente infundada e não merece acolhimento. As imagens foram produzidas em tempo real e compartilhadas diretamente com a equipe da Recorrente, que não apenas deixou de contestar sua veracidade no momento oportuno, como reconheceu os problemas retratados e prometeu providências, conforme se extrai das conversas de WhatsApp juntadas aos autos (id. 213721313).

8.

No que tange ao dever de informação, embora o projeto técnico mencione formalmente a utilização de MDF e MDP (id. 213721295), as próprias mensagens trocadas entre as partes (id. 213721313) revelam que o pós-vendas da Recorrente admitiu que "no projeto em si não especifica o tipo de material, somente na apresentação do projeto executivo é feita a apresentação detalhada". Tal circunstância confirma que a informação não foi prestada de forma clara, acessível e ostensiva ao consumidor médio, leigo em marcenaria, como exige o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, configurando violação ao dever de transparência que reforça a responsabilidade da fornecedora.

9.

Diante do inadimplemento substancial do contrato — caracterizado pela inexecução da montagem no prazo avençado, pela execução defeituosa e pela inércia da Recorrente em solucionar as pendências mesmo após reiteradas tratativas extrajudiciais —, a rescisão contratual por culpa exclusiva da fornecedora e a restituição integral dos valores pagos (id. 213721296) são medidas que se impõem, nos termos dos artigos 20, §2º, e 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

10.

Quanto aos danos materiais, o nexo causal entre a montagem defeituosa e as avarias causadas ao gesso do imóvel é direto e está comprovado por fotografias (id. 213723918) e por orçamento idôneo emitido por profissional da área no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (id. 359265863). A condenação, integrada ao dispositivo da sentença por força dos embargos de declaração do Recorrido (id. 359265909), é correta e deve ser mantida.

11.

No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa em muito o mero inadimplemento contratual. A privação prolongada do uso da cozinha — cômodo essencial à vida doméstica —, decorrente de exigência da própria Recorrente para desinstalação da estrutura anterior, a frustração da legítima expectativa criada durante a fase pré-contratual, a desorganização do ambiente doméstico por semanas e o descaso reiterado diante das reclamações configuram violação aos direitos da personalidade do consumidor que justifica plenamente a reparação extrapatrimonial.

12.

O
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa ao Recorrido.

13.

Dessa forma, a sentença não merece reparos em sua substância, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com o ajuste de ofício dos índices de atualização monetária e juros moratórios, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com ajuste de ofício dos consectários legais para aplicação do IPCA como correção monetária e da taxa SELIC como juros moratórios, nos termos da Lei nº 14.905/2024, observado o disposto no artigo 406, §1º do CC.

15.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

16.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026